Tribunal: TJDFT
Processo: 0743642-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743642-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARISTIDES ANTONIO SANTIAGO MAIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708706-31.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS com o objetivo de promover a execução individual do julgado proferido na Ação Coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, referente à implementação da última parcela da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas (GIUrb) e ao pagamento das diferenças salariais retroativas. O Distrito Federal apresentou impugnação no Id 245680370. Oportunizado o contraditório, pronunciou-se a parte exequente no Id 245838032. É a exposição. DECIDO. Inexigibilidade Argumenta o executado que a hipótese trazida a julgamento se amolda àquela abarcada pela decisão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 864, o qual assim dispôs: (...) “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Não obstante o que restou assentado por ocasião daquele julgamento, a casuística retratada nos autos corresponde a cumprimento de sentença coletiva na qual houve o reconhecimento do direito ao recebimento da verba em benefício de todos os servidores contemplados pelo título executivo. E, ao quanto posto, não emerge do pronunciamento judicial, que dá respaldo à presente ação executiva, que tenha havido alguma espécie de delimitação ou condicionamento do pagamento da parcela reconhecida como devida a eventual existência de dotação orçamentária. Logo, a irresignação ora externada deveria ter sido suscitada por ocasião da fase de conhecimento, não se cedendo espaço para tão somente na fase de cumprimento de sentença impor-se limitações não contempladas no título executivo. Assim, REJEITO a impugnação nesse particular. Anatocismo – Taxa SELIC Com efeito, a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Neste particular, traz-se à lume entendimento exarado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios perfilhando o mesmo entendimento do CNJ: (...) 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) (Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022) Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Ademais, não há o que se cogitar acerca da arguida inconstitucionalidade do artigo 22, §1°, da Resolução n. 303/2019, haja vista que os ditames traçados pelo referenciado dispositivo refletem as disposições constitucionais que resguardam o equilíbrio e a segurança jurídica. Portanto, tem-se que a sobredita resolução tem presunção de legalidade e de constitucionalidade e foi elaborada em conformidade com as atribuições constitucionalmente conferidas ao CNJ, ao atuar no controle administrativo do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4o, da Constituição Federal). Assim, as normas mencionadas apenas elucidam o método que deve ser adotado pelas contadorias judiciais na efetivação dos cálculos que envolvem débitos das Fazendas Públicas. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal nesse particular. Da Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Venha pela parte exequente atualização do cálculo em 05 (cinco) dias. Advirto que conforme fundamentação desta decisão, não deverão ser incluídos nos cálculos a importância atinente aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, mas tão somente os honorários do cumprimento de sentença, nos termos da Súmula no 345/STJ, conforme percentual já fixado por este Juízo no recebimento do cumprimento de sentença. Vindo, vista ao executado por igual prazo. Após, prossiga-se com a expedição de requisição de pagamento. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento do crédito no prazo de 5 (cinco) dias; b) permanecendo inerte, fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD; c) fica a parte credora intimada a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, dê-se baixa e arquivem-se definitivamente os autos.” Alega o Agravante, em suma, que o título executivo é inexigível, por se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, por não haver previsão orçamentária e autorização na LDO, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 864 e no RE 905.357/RR. Afirma que no tocante à aplicação da Taxa SELIC a decisão agravada enseja a prática de anatocismo, ao permitir a incidência sobre valores já acrescidos de juros moratórios. Ressalta que a SELIC, por sua natureza, já engloba correção monetária e juros, sendo vedada sua aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Sustenta que o CNJ não detém competência para inovar na ordem jurídica ao definir metodologia de cálculo que afete a execução orçamentária dos entes públicos. Informa, ainda, que a matéria se encontra sob análise do Tema 1.349, com repercussão geral reconhecida pelo STF e requer a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação. Aduz que a metodologia adotada pela decisão agravada, com base no art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, é inconstitucional, por violar os princípios da legalidade orçamentária (art. 167, I, da CF), do planejamento e da separação dos poderes. Alega, ainda, excesso de execução, com base em parecer técnico da Gerência de Cálculos da PGDF, que aponta a utilização de índices de juros superiores aos fixados no título executivo judicial. Sustenta que não há valores incontroversos e que é necessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do Tema 28 do STF, para que se viabilize a expedição de requisitório. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação decorrentes da expedição indevida de requisitórios e de eventual bloqueio de ativos públicos. No mérito, pede para que seja reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial, o excesso de execução e a necessidade de aplicação da taxa SELIC de forma simples, afastando-se sua incidência sobre os juros moratórios. Sem preparo, ante a isenção legal. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, o Agravante postula a suspensão do curso do cumprimento de sentença, sob o argumento de que a totalidade do crédito permanece controvertida, por haver discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial. A controvérsia decorre da alegação de que o título judicial coletivo, embora transitado em julgado, se encontra fundado em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), que condiciona o pagamento de vantagens remuneratórias à existência cumulativa de previsão na LDO e dotação na LOA, conforme o art. 169, § 1o, da Constituição Federal e os arts. 16, 17 e 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse contexto, até o julgamento definitivo do presente agravo, a totalidade do crédito permanece controvertida, pois há discussão acerca da exigibilidade do título executivo judicial. Consoante entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça, pendente o julgamento de agravo de instrumento, a execução só pode prosseguir em relação à parcela incontroversa. Confira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMA N.o 28 DO STF. PARCELA INCONTROVERSA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE ENVIO A CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o § 4o do art. 535 do CPC, o cumprimento de sentença contra a Fazenda pública, no que toca à parte incontroversa da obrigação, deve prosseguir regularmente em face do ente público, independente de julgamento de recurso. 2. A respeito do tema em análise de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal de Federal editou o Tema n.o 28 com a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” 3. No caso, verifica-se que no momento processual atual ainda não há a determinação de valor incontroverso, tendo em vista que o quantum debeatur encontra-se pendente de definição, razão pela qual o juízo a quo determinou o envio dos autos a contadoria judicial para a realização de cálculos e definição dos valores devidos. Assim, não é possível o prosseguimento da execução com a expedição de requisitório total ou parcial ou precatório, cujo valor ainda não se encontra definido, devendo-se aguardar a preclusão da decisão e o retorno dos autos da r. Contadoria Judicial, em respeito à segurança jurídica e economia processual, evitando-se inclusive tumulto no processo. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1967952, 0747454-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/2/2025, publicado no DJe: 27/2/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV E PRECATÓRIO. CABIMENTO. PARCELA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA. Nos autos de cumprimento de sentença, pendente o julgamento de agravo de instrumento, é possível o prosseguimento da execução apenas em relação ao valor incontroverso da dívida, sendo adequada, inclusive, a expedição de RPV e precatório em relação a tal parcela. A atribuição de efeito suspensivo (ou não) ao agravo de instrumento que debate parcela da dívida não influi na conclusão de que a parcela nele debatida é controversa, até que haja trânsito em julgado da decisão a ser proferida no agravo de instrumento. É possível que o magistrado singular dê prosseguimento à execução em relação à parcela incontroversa da dívida (conforme artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil), mas, adotadas as providências cabíveis, os autos do cumprimento de sentença devem permanecer suspensos, na forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1666289, 07030413920228070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no PJe 8/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO E PRECATÓRIO. PARCELA CONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva, que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventual preclusão de decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença. Por isto, não há qualquer óbice à expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso nos termos do art. 535, § 4o do CPC, e consoante Tese 28 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa. 1.1. O agravo de instrumento 0711542-36.2022.8. 07.0000, no qual se discute correção monetária, ainda não transitou em julgado, razão pela qual expedição de RPV e precatório deve se limitar à parte incontroversa do valor exigido pelo autor. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1707465, 07009266520238070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023) No caso em exame, embora o título executivo judicial já tenha transitado em julgado, pende discussão quanto à própria exigibilidade do título, o que impede a expedição de requisitórios, por não haver parcela incontroversa. Cumpre destacar que a Resolução no 303/2019 do CNJ, que dispõe acerca da gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, em seu art. 6o, VII, exige que conste no ofício referente ao precatório a data do trânsito em julgado da decisão que resolveu a impugnação ao cálculo no cumprimento de sentença. Tal fato reforça o entendimento de impossibilidade de se expedir requisitório referente a valor controvertido. Ademais, há risco de dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que a r. decisão agravada autorizou expressamente a expedição das requisições de pagamento. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Dispenso informações. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora